Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732396-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOÃO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADOS: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior admite revaloração de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003